Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735886-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEU RODRIGUES ELIGER APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, ELIZEU RODRIGUES ELIGER, contra sentença prolatada nos autos do processo de conhecimento, ajuizado em desfavor de BANCO OLE CONSIGNADO S.A. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, (ID 75908545), a parte apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 76246150). É o breve relato. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022) -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2025 15:33:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador